Tribunal: TJES
Processo: 5001467-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZETE BARATELLA
RECORRIDO: GISLENE VON RONDON JORGE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A POSSE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LIZETE BARATELLA
,

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora suportou gastos financeiros com a regularização do imóvel de responsabilidade da recorrente.

A recorrente irresignada, pugna pela reforma integral da sentença, visando o reconhecimento da improcedência dos pedidos constantes da exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,pugnando a manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A recorrente não se desincumbiu de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante.

“[...] Isso porque a
promessa de compra e venda data de 09/07/2007
, sendo que pela clausula quinta, o vendedor assume a responsabilidade pelos débitos relativos ao imóvel até a data de entrega do imóvel; após a entrada no imóvel quem responde pelos débitos é o comprador. No mesmo sentido, o
contrato particular de promessa de compra e venda, com data de 14/10/1997
, levado a
registro junto ao cartório em 17/11/1997
, na clausula terceira, consta a informação no sentido de que a posse do comprador, ocorreria naquele ato. Considerando o ato de registro, em 17/11/1997 (eficácia real), bem como a interpretação hermenêutica, entendo que o ingresso do comprador ocorreu no ato do registro, ou seja, em 17/11/1997, momento em que os débitos relativos ao imóvel é de responsabilidade do comprador.”

Com efeito, tenho que a recorrente, ao comprar e tomar posse dos imóveis comercializados, passou a ser a responsável pelos custos da regularização. A alegação de que o vendedor arcaria com os custos das escrituras não restou provada.

Decerto, tenho que a recorrida foi capaz de apresentar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)